Tribunal: TJDFT
Processo: 0733246-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. TRANSITORIEDADE. PRESTAÇÃO IN NATURA. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DETERMINADO. OMISSÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste vícios no acórdão, pois o provimento jurisdicional foi claro e coerente com sua fundamentação, correspondendo à vontade do órgão prolator da decisão.
2. No caso dos autos, o acórdão construiu fundamento teórico para concluir que a fixação dos alimentos entre ex-cônjuges, salvo situação de necessidade perene e não havendo parente a quem o necessitado possa recorrer, reveste-se de caráter transitório.
2.1. No caso, a limitação do pagamento dos alimentos, inclusive, o custeio do plano de saúde, que foi tratado como obrigação alimentar, caracterizada pela prestação de alimentos in natura, mostra-se medida impositiva, sob pena de comparar o ex-consorte à Assistência Social.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.